Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3o E 4o DO DECRETO No 11.150/22. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A solicitação de repactuação de dívidas pretendida pelo apelante é medida estabelecida no art. 104-A, § 4o, do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/21, aplicada em favor do consumidor superendividado.
2. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial. Atualmente, a matéria foi regulamentada pelo Decreto no 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
3. Os descontos superam o valor da remuneração do apelante, que se encontra completamente desprovido de renda para subsistência.
4. Comprovada a situação de superendividamento e ante o pedido expresso do consumidor, para que fosse adotado o procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021, a sentença é nula em razão do error in procedendo.
5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.